Tribunal: STJ
Processo: 1007537-34.2022.8.26.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2816371 - SP (2024/0445215-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA -
SP403594
AGRAVADO
: G L M (MENOR)
REPR. POR
: C L M
ADVOGADO
: ALEXSANDRO CANDIDO MARTINS - SP323182
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA
RECURSAL DA DEMANDADA.
Quanto ao tratamento multidisciplinar para autismo,
1.
reconheceu a Segunda Seção desta Corte ser devida a cobertura,
sem limite de sessões, admitindo-se que está previsto no rol da
ANS, nos seguintes termos: "a) para o tratamento de autismo,
não há mais limitação de sessões no Rol; b) as psicoterapias pelo
método ABA estão contempladas no Rol, na sessão de
psicoterapia; c) em relatório de recomendação da Comissão
Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de
Saúde - Conitec, de novembro de 2021, elucida-se que é
adequada a utilização do método da Análise do Comportamento
Aplicada - ABA." Incidência da Súmula 83 do STJ.
Agravo interno
.
2.
desprovido
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51401230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:43:37
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: eed845f8-90bb-492c-a68e-59700abd9d34

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51401230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:43:37
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: eed845f8-90bb-492c-a68e-59700abd9d34

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2816371 - SP (2024/0445215-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA -
SP403594
AGRAVADO
: G L M (MENOR)
REPR. POR
: C L M
ADVOGADO
: ALEXSANDRO CANDIDO MARTINS - SP323182
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA
RECURSAL DA DEMANDADA.
Quanto ao tratamento multidisciplinar para autismo,
1.
reconheceu a Segunda Seção desta Corte ser devida a cobertura,
sem limite de sessões, admitindo-se que está previsto no rol da
ANS, nos seguintes termos: "a) para o tratamento de autismo,
não há mais limitação de sessões no Rol; b) as psicoterapias pelo
método ABA estão contempladas no Rol, na sessão de
psicoterapia; c) em relatório de recomendação da Comissão
Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de
Saúde - Conitec, de novembro de 2021, elucida-se que é
adequada a utilização do método da Análise do Comportamento
Aplicada - ABA." Incidência da Súmula 83 do STJ.
Agravo interno
.
2.
desprovido
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE
em face da decisão da lavra deste relator, que negou provimento a
SEGURO SAÚDE
agravo (art. 1.042 do CPC/15), por meio do qual o ora insurgente pretendia ver
admitido o recurso especial.
Documento eletrônico VDA50989694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:38
Código de Controle do Documento: 50b6d77e-364d-48b3-a395-8f875f3919d2

O apelo nobre, fundamentado nas alíneas “a” e “c” do permissivo
constitucional, visa reformar o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, assim ementado (fl. 389, e-STJ):

PLANO
DE
SAÚDE.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
TRATAMENTO
MULTIDISCIPLINAR. ABA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.
Insurgência contra sentença de procedência. Manutenção. Expressa
recomendação médica. Rol taxativo da ANS, segundo entendimento do STJ, que
não altera tal conclusão. RN n. 539/2022 da ANS que determinou às operadoras
o atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo
médico assistente para crianças com autismo. Método ABA que foi mencionado
na nota técnica. RN n. 469/2021 que, anteriormente, já previa obrigatoriedade de
custeio ilimitado de sessões de psicoterapia, fonoaudiologia e terapia
ocupacional para pacientes com autismo. Pedidos acolhidos. Descabido,
apenas, o acompanhamento em ambiente escolar porque extrapola a natureza
do contrato de plano de saúde, mas não houve pedido expresso nesse tocante
RECURSO NÃO PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados pelo acórdão de fls.
401-404, e-STJ.
Nas razões do recurso especial (fls. 409-433, e-STJ), apontou, além do
dissídio jurisprudencial, violação dos arts. 10, 35-F da Lei n. 9.656/98, 757 e 760 do
CC. Sustentou, em síntese, a inexistência de obrigatoriedade de cobertura do
tratamento de PSICOPEDAGOGIA, por não ser considerado tratamento de saúde, não
possuindo cobertura e regulação pela ANS, de modo que não se pode obrigar as
operadoras de seguro de saúde a fornecer sua cobertura de forma excepcional.
Contrarrazões às fls. 528-538, e-STJ.
Em juízo de admissibilidade (fls. 548-550, e-STJ), negou-se seguimento ao
recurso, dando ensejo na interposição do agravo previsto no artigo 1.042, CPC/15 (fls.
553-561, e-STJ), no qual a insurgente pretende a reforma da decisão impugnada.
Contraminuta às fls. 564-572, e-STJ.
Em julgamento monocrático (fls. 600-604, e-STJ), negou-se provimento ao
reclamo, por incidência da Súmula 83/STJ.
No presente agravo interno (fls. 608-615, e-STJ), a insurgente sustenta, em
síntese, que o tratamento de psicopedagogia não consta no rol da ANS, sendo,
portanto, de cobertura facultativa, e que não preenche os requisitos para excepcional
cobertura nos termos da Lei 14.454/2022. Argumenta, ainda, que o tratamento possui
caráter educacional, e não de saúde, sendo, portanto, incompatível com o objeto do
contrato de plano de saúde. Alega violação aos arts. 10, §13, da Lei 9.656/98, e 757 e
760 do CC, além de reiterar que a decisão recorrida desconsiderou o caráter taxativo
do rol da ANS.
Documento eletrônico VDA50989694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:38
Código de Controle do Documento: 50b6d77e-364d-48b3-a395-8f875f3919d2

Contraminuta apresentada às fls. 623-631, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela recorrente são incapazes de
infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual merece ser mantida, por seus próprios
fundamentos.

1. No tocante à apontada ofensa aos arts. 10, 35-F da Lei n. 9.656/98, 757 e
760 do CC, aduz a insurgente a inexistência de obrigatoriedade de cobertura do
tratamento de PSICOPEDAGOGIA.
Quanto ao ponto, o Tribunal local se pronunciou nos seguintes termos (fls.
390-391, e-STJ):

Cuida-se de ação de obrigação de fazer visando à condenação do plano de
saúde à cobertura de tratamento multidisciplinar (psicoterapia, fonoaudiologia,
terapia ocupacional, psicomotricidade e psicopedagogia) pelo método ABA, nos
termos do pedido médico.
Contra a procedência do pedido, insurge-se o plano de saúde nesta
oportunidade.
A cobertura de tratamento multidisciplinar pelo método ABA foi incluída dentre os
procedimentos que devem ser cobertos pelos planos de saúde por meio da RN
no 539/2022 da ANS, com vigência a partir de julho de 2022, que determinou às
operadoras o “atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica
indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.”
(...)
Via de consequência, não há mais margem para a discussão a respeito da
obrigatoriedade de cobertura para terapia pelo método ABA, como requerida nos
autos, sem limite de sessões, conforme previsto na RN no 469/2021 da ANS,
que previu a obrigatoriedade de custeio ilimitado de sessões de psicoterapia,
fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia e psicomotricidade.
No mais, diferentemente do mencionado, há expressa cobertura de
psicomotricidade no contrato firmado entre as partes (item 7.2 – p. 107),
destacando-se que psicopedagogia nada mais é que uma especialidade da
psicoterapia, igualmente com cobertura contratual.
Com efeito, o acórdão do Colegiado estadual foi no sentido da ilicitude na
recusa do tratamento pelo método ABA com base na Resolução Normativa no 539
/2022.
Especificamente quanto ao tratamento multidisciplinar para o TEA, a
Segunda Seção,
, consignou, ser devida a
EREsp n. 1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP
cobertura do tratamento de psicoterapia, sem limite de sessões, admitindo-se que está
Documento eletrônico VDA50989694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:38
Código de Controle do Documento: 50b6d77e-364d-48b3-a395-8f875f3919d2

previsto no rol da ANS, nos seguintes termos: "a) para o tratamento de autismo, não há
mais limitação de sessões no Rol; b) as psicoterapias pelo método ABA estão
contempladas no Rol, na sessão de psicoterapia; c) em relatório de recomendação da
Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde -
Conitec, de novembro de 2021, elucida-se que é adequada a utilização do método da
Análise do Comportamento Aplicada - ABA."
Ressalta-se, ainda, que foi editada a Resolução Normativa ANS no 539
/2022, que tornou obrigatória, a partir de 1o/07/2022, a cobertura de qualquer método
ou técnica indicado pelo médico assistente, em número ilimitado de sessões com
fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, para o
tratamento/manejo dos transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno
do espectro autista.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
COMINATÓRIA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.
CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MENOR DIAGNOSTICADO COM
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES.
COBERTURA. NEGATIVA INDEVIDA. LIMITE DE SESSÕES DE TERAPIA.
ABUSIVIDADE. 1. Ação cominatória cumulada com compensação por dano
moral, na qual requer o custeio de sessões terapêuticas multidisciplinares pelo
método de análise do comportamento aplicada (ABA) a menor diagnosticado
com transtorno do espectro autista (TEA). 2. Não ocorre ofensa ao art. 1.022 do
CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à
hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação,
ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 3. A Segunda Seção,
por ocasião do julgamento do EREsp 1.889.704/SP, em
, embora
08/06/2022
tenha fixado a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e
eventos em saúde da ANS, negou provimento aos embargos de divergência
opostos pela operadora do plano de saúde para manter acórdão da Terceira
Turma que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapia
especializada prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista
4. Superveniência de normas regulamentares de regência e de
(TEA).
determinações da ANS que tornaram expressamente obrigatória a cobertura de
qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente, em número
ilimitado de sessões com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e
fisioterapeutas, para o tratamento/manejo do transtorno do espectro autista
(TEA). 5. É abusiva a imposição de limite ou a recusa na cobertura de terapias
6. A Corte Especial do
multidisciplinares prescritas para o tratamento de TEA.
STJ orienta que o julgador se vincula apenas aos precedentes existentes no
momento em que presta sua jurisdição. 7. Agravo interno no recurso especial
não provido. (AgInt no REsp n. 2.024.908/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
13/2/2023
15/2/2023
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. É devida a
cobertura do tratamento de psicoterapia, sem limite de sessões, admitindo-se
que está previsto no rol da ANS, nos seguintes termos: a) para o tratamento de
autismo, não há mais limitação de sessões no Rol; b) as psicoterapias pelo
Documento eletrônico VDA50989694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:38
Código de Controle do Documento: 50b6d77e-364d-48b3-a395-8f875f3919d2

método ABA estão contempladas no Rol, na sessão de psicoterapia; c) em
relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de
Tecnologias no Sistema Único de Saúde - Conitec, de novembro de 2021,
elucida-se que é adequada a utilização do método da Análise do
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n.
Comportamento Aplicada - ABA.
1.900.671/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
12/12/2022
16/12/2022
PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
ROL
DA
ANS.
TAXATIVIDADE.
FLEXIBILIZAÇÃO EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE ACORDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
AUTISMO.
TRATAMENTO
MULTIDISCIPLINAR. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE. DANO
MORAL. REVISÃO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. FALTA DE INDICAÇÃO DOS
ARTIGOS DE LEI VIOLADOS. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA. 1.
Cumpre observar os seguintes parâmetros objetivos para admitir, em hipóteses
excepcionais e restritas, o afastamento das limitações contidas na lista da ANS:
"1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra,
taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar
com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente,
outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível
a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para
a cobertura de procedimento extrarrol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou
estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de
excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou
odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente
pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii)
haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em
evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais
(como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o
diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na
área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e
Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do
julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad
causam da ANS" (EREsp n. 1.886.929/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe de
).
8/6/2022
3/8/2022
2.
Quanto ao tratamento multidisciplinar para autismo, reconheceu a Segunda
Seção, no citado precedente, que é devida a cobertura, sem limite de sessões,
admitindo-se que está previsto no rol da ANS, nos seguintes termos: "a) para o
tratamento de autismo, não há mais limitação de sessões no Rol; b) as
psicoterapias pelo método ABA estão contempladas no Rol, na sessão de
psicoterapia; c) em relatório de recomendação da Comissão Nacional de
Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - Conitec, de
novembro de 2021, elucida-se que é adequada a utilização do método da
3. Constata-se que o entendimento
Análise do Comportamento Aplicada - ABA."
do Tribunal de origem, ao determinar a cobertura, pelo plano de saúde, de
tratamento multidisciplinar para autismo sem limitação de sessões, concorda
com a recente jurisprudência do STJ. 4. Por outro lado, o recurso especial, ao
propor que o rol da ANS tem natureza taxativa, sem nenhuma flexibilização, e
suscitar que as sessões de terapia para tratamento de autismo estariam fora do
mencionado rol, diverge do atual entendimento da Segunda Seção desta Corte
Superior. 5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 6. O
Tribunal de origem entendeu que a negativa de cobertura indevida causou dano
moral, ao colocar em risco a possibilidade de efetivo desenvolvimento da
capacidade do beneficiário, causando abalo emocional, frustração, desamparo e
angústia. Alterar esse entendimento, no presente caso, demandaria o reexame
Documento eletrônico VDA50989694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:38
Código de Controle do Documento: 50b6d77e-364d-48b3-a395-8f875f3919d2

das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 7. Nos
termos da jurisprudência do STJ, é imprescindível que, no recurso especial,
sejam particularizados, de forma inequívoca, os normativos federais
supostamente contrariados pelo Tribunal de origem, sob pena de incidência da
Súmula n. 284 do STF (AgInt no AREsp 1.621.098/MG, Relator Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
).
14/3/2022
18/3/2022
8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.941.857/SP,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
,
29/8/2022
DJe de
.) [grifou-se]
31/8/2022

Incidência, no caso, da Súmula 83/STJ.
É de rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto,
ao agravo interno.
2.
nega-se provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA50989694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:38
Código de Controle do Documento: 50b6d77e-364d-48b3-a395-8f875f3919d2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.816.371 / SP
Número Registro: 2024/0445215-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10075373420228260010
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.
ADVOGADO : DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - SP403594
AGRAVADO
: G L M (MENOR)
REPR. POR
: C L M
ADVOGADO : ALEXSANDRO CANDIDO MARTINS - SP323182
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.
ADVOGADO : DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - SP403594
AGRAVADO
: G L M (MENOR)
REPR. POR
: C L M
ADVOGADO : ALEXSANDRO CANDIDO MARTINS - SP323182
TERMO
Documento eletrônico VDA51387617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:18:28
Código de Controle do Documento: 2152ff55-dd7c-4f74-9381-5f70903c7bbe

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:18:28
Código de Controle do Documento: 2152ff55-dd7c-4f74-9381-5f70903c7bbe